Tribunal: TJMT
Processo: 0010284-32.2010.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010284-32.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), DURINE GIONGO - CPF: 126.623.219-20 (APELADO), CAMILA GIONGO - CPF: 798.925.151-53 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
CAMILA GIONGO e Outro

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, após homologação de acordo entre as partes, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC, facultando o desarquivamento em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, após homologação de acordo com previsão de cumprimento parcelado, é juridicamente admissível a extinção do processo; e (
ii
) saber se, à luz do art. 922 do CPC, impõe-se a suspensão da execução até o adimplemento integral da obrigação pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo celebrado na fase executiva, com previsão de prazo para cumprimento voluntário da obrigação, atrai a incidência do art. 922 do CPC, que impõe a suspensão do processo, em prestígio à autonomia das partes e à segurança jurídica.

A extinção do feito, sem provocação das partes e em desconformidade com decisão anterior que determinara a suspensão, viola a estabilidade das decisões judiciais e os limites da atuação jurisdicional, configurando indevida superação da preclusão
pro

judicato
.

A suspensão do processo assegura a efetividade da execução, permitindo o prosseguimento automático em caso de inadimplemento, ao passo que a extinção prematura compromete a utilidade da tutela jurisdicional e contraria a sistemática legal.

A jurisprudência consolidada orienta que, homologado acordo para pagamento parcelado, a medida adequada é a suspensão do feito, sendo descabida a extinção antes do cumprimento integral da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a extinção do feito antes do adimplemento integral da obrigação, sob pena de violação à segurança jurídica e à sistemática processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 922, 924, III, 494, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1000962-98.2022.8.11.0051, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.07.2024; TJMT, Apelação nº 0009454-02.2013.8.11.0055, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, tirado contra sentença (ID
354416352
) proferida pelo Juízo
da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de
Execução de título extrajudicial, que move em face de
CAMILA GIONGO e Outro,
extinguiu a ação, nos seguintes termos
:

“Vistos, etc...

BANCO DO BRASIL S.A.
, com qualificação na exordial, ingressou com a presente ação de “Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de
CAMILA GIONGO E DURINE GIONGO
, devidamente qualificados e, após homologação de acordo, vieram-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Considerando que houvera homologação de acordo firmado entre as partes e o longo prazo para seu cumprimento, bem como, as ordens superiores do TJMT e do CNJ para baixa de estoque de processos, ademais, não verificando nenhum prejuízo às partes, entendo plausível a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO e DECLARO
,
por sentença,
EXTINTO
o presente processo, promovido por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em desfavor de
CAMILA GIONGO E DURINE GIONGO
, com qualificação nos autos,
com julgamento de mérito
e o faço com fulcro no artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e custas processuais nos termos acordados.

Na hipótese de descumprimento do acordo, poderá o exequente requerer o desarquivamento dos autos, sem qualquer custo, pleitear o cumprimento do julgado e as medidas expropriatórias que entender necessárias.

Por fim, ante a incompatibilidade com o pleito recursal (CPC, art. 1.000, parágrafo único),
determino
a certificação imediata do trânsito em julgado e a remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo
.’

Em suas razões recursais (ID
354416359
), o Apelante suscita os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da preclusão
pr
ojudicato
–
art. 494, 505 e 507 do CPC;

2. Da possibilidade de suspensão processual até o cumprimento integral do acordo.

Os Apelados, por sua vez, apresentaram contrarrazões, manifestando concordância integral com a reforma da sentença, conforme consta do ID. 354416364.

Recurso tempestivo e preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão ID.
355976384
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
CAMILA GIONGO e Outro

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se tratar recurso de Apelação, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, tirado contra sentença (ID
354416352
) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de
Execução de título extrajudicial, que move em face de
CAMILA GIONGO e Outro,
extinguiu a ação.

A parte apelante alega que, em desconformidade com o que dispõe a legislação específica e em contradição com os elementos constantes dos autos, o julgador deixou de observar a sentença de ID. 30034726, a qual determinou a suspensão do feito, prolatando, posteriormente, nova decisão — ora objeto dos presentes embargos — na qual declarou a extinção do processo, sem qualquer provocação das partes e fora das hipóteses autorizativas previstas no art. 494 do Código de Processo Civil.

Assevera tratar-se de acordo entabulado entre as partes na fase executiva, dotado de natureza jurídica de negócio jurídico processual, devendo-se, portanto, observar os limites da licitude do avençado. Desse modo, uma vez pactuada a suspensão do processo, impõe-se a manutenção da suspensão, não sendo juridicamente possível a extinção do feito.

Sustenta, assim, que a respeitável decisão merece reparo, porquanto não se encontra em consonância com a legislação aplicável à espécie, tampouco com a jurisprudência pátria prevalente.

Dessa forma, requer o apelante a reforma do r. decisum, a fim de que seja determinada a suspensão do feito.

Pois bem.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte Apelante deve ser acolhida. Explico.

No caso em análise, houve pedido de suspensão do processo durante o prazo para cumprimento do acordo (ID.
354415895 – p.
11 e seguintes
).

Sobre tal situação, o artigo 922 do Código do Processo Civil estabelece:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O prolongamento dos prazos de pagamento, na forma realizada pelas partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das destas e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.

Ademais, o juiz deve declarar suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme art. 922 do CPC.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes desta Corte:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4º CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15).
Havendo autocomposição nos autos da ação de busca e apreensão, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.
(N.U 1000962-98.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCELADO– HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSTERIOR EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Entabulado acordo entre as partes na fase executiva, com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão do processo até o integral cumprimento, conforme previsão do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção.
(N.U 0009454-02.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – ART. 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Em Ação Monitória, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal. (N.U 1002244-06.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determino a suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026